Tribunal: TJDFT
Processo: 0732297-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois os pacientes supostamente integrariam uma organização criminosa voltada para a prática de delitos de extorsão e estelionato no âmbito do Distrito Federal.
2. As condições pessoais favoráveis dos pacientes não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
3. Ordem denegada.